Tribunal: TJPA
Processo: 0008956-88.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008956-88.2018.8.14.0040

APELANTE: MARCELO CARDOSO DOS SANTOS, RAIMUNDO DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0008956-88.2018.8.14.0040

Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrentes: Marcelo Cardoso dos Santos; Raimundo da Silva Diniz

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. CONTEXTO DE DESAVENÇA ENTRE CONHECIDOS. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS FURANDI. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP). READEQUAÇÃO TÍPICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS (ART. 109, VI, DO CP). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, IV, DO CP). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), consistente na subtração de motocicleta mediante violência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o conjunto probatório comprova o dolo específico de assenhoramento definitivo (animus furandi), indispensável à configuração do crime de roubo;

Analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP);

Examinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva diante do novo enquadramento jurídico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– O crime de roubo exige, além da subtração mediante violência ou grave ameaça, a demonstração inequívoca do dolo específico de assenhoramento definitivo.

– No caso, os fatos ocorreram em contexto de desavença entre pessoas que mantinham relação prévia, durante ingestão de bebida alcoólica, inexistindo elementos externos robustos que comprovem finalidade patrimonial inequívoca.

– A prova produzida não afasta dúvida razoável quanto ao animus furandi, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo quanto à tipificação jurídica.

– A conduta amolda-se com maior adequação ao art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), diante da retenção do bem em contexto de conflito interpessoal.

– Considerando a pena máxima abstrata do art. 345 do CP (não superior a 1 ano), o prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

– Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (arts. 107, IV, e 109, VI, do CP).

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 345 do Código Penal e declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese firmada:
A dúvida razoável quanto ao dolo específico de assenhoramento definitivo impede a manutenção da condenação por roubo, impondo a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando o contexto probatório revela conflito interpessoal sem demonstração inequívoca de finalidade patrimonial. Reconhecida a readequação típica, aplica-se o prazo prescricional correspondente à pena máxima do novo tipo penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0008956-88.2018.8.14.0040

Juízo de origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrentes:
Marcelo Cardoso dos Santos; Raimundo da Silva Diniz

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Revisor:
Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Marcelo Cardoso dos Santos
e
Raimundo da Silva Diniz
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, o qual
os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado).

Consta da denúncia que, no dia 13/07/2018, por volta das 23h, neste Município, os acusados, em unidade de desígnios e mediante violência, subtraíram uma motocicleta Honda NXR Bros pertencente à vítima Josiel Silva de Sousa.

Segundo apurado no inquérito policial, a vítima teria convidado os acusados e um terceiro indivíduo para consumirem bebidas alcoólicas em sua residência. Após discussão motivada pelo volume do som, solicitou-se que os convidados fossem deixados em determinado local. Ao chegar ao ponto indicado, a vítima teria sido agredida com um capacete, vindo a cair ao solo, ocasião em que os acusados subtraíram a motocicleta e evadiram-se.
Posteriormente, a vítima tomou conhecimento de que o veículo se encontrava na Delegacia de Polícia, ocasião em que os envolvidos foram conduzidos à autoridade policial para os procedimentos de praxe. Os denunciados, em interrogatório, negaram a prática delitiva.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas com base na prova oral colhida e nos demais elementos informativos constantes dos autos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

(i) a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal);
(ii) o reconhecimento da denominada prescrição virtual.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, a inadequação da tipificação jurídica conferida aos fatos, afirmando inexistir prova segura do dolo de subtração próprio do crime de roubo, aduzindo que o episódio decorreu de desavença entre conhecidos, em contexto de ingestão de bebida alcoólica, tendo havido mera retenção da motocicleta em razão do conflito instaurado.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, não reside propriamente na ocorrência do fato material — que é incontroverso —, mas sim na correta subsunção jurídica da conduta.

O ponto nuclear do julgamento consiste na aferição do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente a presença (ou não) do
animus furandi
, isto é, da intenção de assenhoramento definitivo da coisa alheia, elemento que distingue o crime de roubo da figura típica prevista no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

Assim, o exame será orientado prioritariamente pela análise do dolo específico exigido pelo art. 157 do Código Penal.

A materialidade do fato não é objeto de controvérsia.

Restou comprovado nos autos que a motocicleta pertencente à vítima foi encontrada na posse dos acusados, havendo, ainda, relato de agressão física perpetrada durante o episódio.

É igualmente incontroverso que houve inversão da posse do bem, ainda que temporária.

Todavia, a constatação da apreensão da motocicleta e da existência de agressão física não conduz, automaticamente, à configuração do crime de roubo.

A materialidade da subtração constitui elemento objetivo do tipo, mas não esgota sua estrutura normativa.

Como é sabido, a tipificação como roubo exige, além da violência ou grave ameaça, a demonstração inequívoca do dolo específico de subtrair para si ou para outrem, com intenção de assenhoramento definitivo.

Desse modo, o fato histórico ocorreu; o que se discute é sua qualificação jurídica à luz do conjunto probatório.

Em juízo, a vítima relatou que, após consumirem bebidas alcoólicas juntos, houve desentendimento entre os presentes, ocasião em que foi agredida com um capacete, vindo a cair ao solo. Segundo sua narrativa, os acusados, então, teriam se aproveitado da situação para subtrair a motocicleta e empreender fuga.

Afirmou, portanto, que a agressão constituiu meio para viabilizar a subtração do bem, caracterizando, em sua ótica, típico crime de roubo.

Os recorrentes, por sua vez, negaram a intenção de subtração definitiva da motocicleta.

Sustentaram que o episódio decorreu de discussão iniciada no contexto de ingestão de bebida alcoólica, afirmando que a retenção do veículo não se deu com finalidade de apropriação, mas em razão do conflito instaurado entre as partes.

Negaram a prática de roubo, refutando a existência de dolo patrimonial.

Importa observar que o conjunto probatório não apresenta elementos externos robustos que confirmem, de maneira inequívoca, a versão acusatória.

Não há testemunhas presenciais independentes que tenham presenciado a dinâmica da suposta subtração.

Não há prova técnica que demonstre violência de intensidade incompatível com uma briga entre conhecidos.

Não há apreensão de arma ou instrumento típico de roubo.

Não há demonstração de ocultação estruturada do bem, divisão de proveito ou qualquer indicativo de planejamento ou proveito econômico.

A prova, em essência, resume-se à palavra da vítima contraposta à negativa dos acusados, em cenário permeado por consumo de álcool e desentendimento prévio entre os envolvidos.

Essa circunstância impõe especial cautela na definição do enquadramento jurídico.

O crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, exige a conjugação de três elementos essenciais:

a) subtração de coisa alheia móvel;
b) emprego de violência ou grave ameaça;
c) dolo específico de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi).

A violência, por si só, não transforma qualquer subtração em roubo. Tampouco a mera inversão da posse, isoladamente considerada, é suficiente para caracterizar o delito se não houver prova segura da intenção de apropriação definitiva.

O elemento subjetivo assume papel central na distinção entre o roubo e o exercício arbitrário das próprias razões. Enquanto no primeiro há inequívoca finalidade de obtenção de vantagem patrimonial ilícita, no segundo pode existir retenção ou violência voltada à satisfação de pretensão, ainda que ilegítima, mas sem o propósito claro de assenhoramento definitivo.

No caso concreto, o contexto de desavença entre pessoas que se conheciam, aliado à inexistência de elementos externos robustos de confirmação da versão acusatória, fragiliza a afirmação categórica de que os acusados agiram com animus furandi.

A dúvida recai exatamente sobre o elemento subjetivo do tipo penal

E, tratando-se de elemento essencial à configuração do crime de roubo, a incerteza quanto à existência do dolo específico impede a manutenção da condenação nos moldes fixados na sentença.

O exame do conjunto probatório revela que os fatos se deram entre pessoas que mantinham relação prévia de convivência.

Conforme narrado nos autos, vítima e acusados se encontravam reunidos em ambiente informal, consumindo bebida alcoólica, quando se iniciou desentendimento que culminou na agressão e na posterior retenção da motocicleta.

Não se trata, portanto, de abordagem típica de roubo praticado contra vítima aleatória, mas de episódio surgido em contexto relacional anterior, marcado por discussão e exaltação emocional.

O ambiente de ingestão de bebida alcoólica, aliado à divergência iniciada por questão trivial (volume do som), indica situação de ânimos alterados e conflito momentâneo.

Esse cenário fático não é juridicamente irrelevante.

Ao contrário, ele fragiliza a conclusão automática de que houve plano deliberado de subtração patrimonial com intenção de assenhoramento definitivo, mostrando-se plausível a hipótese de retenção do bem em razão do conflito instaurado.

Em situações dessa natureza, a aferição do elemento subjetivo deve ser feita com redobrada cautela, sob pena de se converter qualquer retenção violenta em roubo, desconsiderando o contexto concreto da ação.

O princípio do
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e impõe que a dúvida razoável quanto a elemento essencial do tipo penal seja resolvida em favor do acusado.

No caso em análise, a dúvida incide precisamente sobre o dolo específico exigido pelo art. 157 do Código Penal.

Não se trata de descrer da palavra da vítima, mas de reconhecer que ela, isoladamente considerada e sem elementos externos robustos de confirmação, não supera a dúvida razoável gerada pelo contexto probatório global.

A incerteza quanto ao
animus furandi
— elemento essencial à configuração do roubo — impede a manutenção da condenação por tal delito.

Nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o réu deve ser absolvido quando não houver prova suficiente para a condenação.

Todavia, a dúvida aqui não recai sobre a existência de ilícito penal, mas sobre a correta capitulação jurídica da conduta.

Dessa forma, afasto a configuração do crime de roubo, o que conduz à readequação típica à figura que melhor se amolda ao quadro probatório.

O art. 345 do Código Penal tipifica o crime de exercício arbitrário das próprias razões, consistente em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, ainda que legítima, salvo quando a lei o permite.

No caso concreto:

Houve violência, ainda que em um contexto de conflito interpessoal.

Ocorreu a retenção do bem, com inversão da posse da motocicleta.

Concluo, pois, que há plausibilidade em sustentar que a conduta visasse satisfação de pretensão decorrente do desentendimento ocorrido
, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos.

O tipo penal do art. 345 exige, pois, a e
xistência de pretensão (ainda que ilegítima); a b
usca de satisfação por meios próprios; e o e
mprego eventual de violência.

A prova dos autos indica que a conduta dos acusados, embora ilícita, encontra-se mais adequadamente subsumida à figura do exercício arbitrário das próprias razões, e não ao crime de roubo, que exige finalidade patrimonial inequívoca.

A reclassificação jurídica, portanto, mostra-se medida de rigor.

Reconhecida a desclassificação para o art. 345 do Código Penal, impõe-se o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, bem como a readequação da pena aos parâmetros abstratos do novo tipo penal.

O art. 345 do Código Penal prevê pena de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência, se houver.

Considerando que a denúncia foi recebida em 20/11/2018 (ID 27734552- Pág. 1-2) e que a sentença condenatória foi publicada em 19/12/2024 (id 29525485), cumpre verificar a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, à luz do art. 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena máxima cominada ao novo tipo enquadrado.

Tratando-se de pena máxima não superior a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal).

À evidência, entre os marcos interruptivos acima referenciados, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, não havendo notícia de causas interruptivas suficientes a afastar a prescrição em relação ao novo enquadramento jurídico.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para: i)
d
esclassificar a conduta imputada aos apelantes do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) para o delito previsto no art. 345 do Código Penal
; ii) r
econhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal; e iii) d
eclarar
extinta a punibilidade dos apelantes.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026